Tribunal: TJMT
Processo: 1005674-32.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1005674-32.2018.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REQUERENTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A PETIÇÃO. NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELETÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES LUIZ CARLOS DA COSTA E ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE - SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDSPEN/MT – SERVIDORES PERTENCENTES AO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE GREVE CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF (TEMA 541) – ADVENTO DA LEI 13.675/2018 APÓS O TÉRMINO DO MOVIMENTO PAREDISTA – IMPOSSIBILIDADE DE R
ETROATIVIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE DA PARALISAÇÃO – DEFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – REJEIÇÃO DAS PROPOSTAS PELO SINDICADO – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - AÇÃO IMPROCEDENTE.

1. Os agentes prisionais do Estado de Mato Grosso são regidos pela LC nº 389, de 31 de março de 2.010, enquadrando-os como profissionais do Sistema Penitenciário.

2. Os agentes da Segurança Pública encontram-se expressamente delimitados no art. 144 da Constituição da República.

3. Ocorre que, com o advento da Lei 13.675, de 11 de junho de 2018, as carreiras vinculadas ao sistema penitenciário passaram a ser consideradas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).

4. Quando da deflagração do movimento paredista objeto da presente Ação Declaratória, o Tema 541 não havia sido submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal, posto que julgada apenas aos 05.04.2017 e publicada aos 11.06.2018, e não se encontrava em vigência a Lei n. 13.675, de 11 de junho de 2018 (Sistema Único de Segurança Pública), sendo incabível a sua retrocessão para prejudicar os servidores que à ele aderiram, devendo ser aplicado o princípio
tempus regit actum
.

5. O ofício que comunicou a adesão à greve comprovou que houve o preenchimento dos requisitos necessários para a deflagração do movimento paredista, com menção expressa do desenvolvimento das atividades essenciais, em seu percentual mínimo (Instrução Normativa n. 01/2018/SINDSPEN/MT),

não havendo qualquer prova de que este escalonamento não tenha sido observado pelo Sindicato Réu.

7. Ação improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve c/c Tutela Provisória Inibitória de Urgência interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso – SINDISPEN/MT.

Aduz o Autor que o Sindicato Réu deliberou pela paralisação de suas atividades no período de 25.05.2018 à 27.05.2018 – greve temporária -, situação essa vedada pelo STF e TJMT, porquanto tratam-se de servidores públicos cujas atividades estão voltadas à segurança pública, destacando ainda que não fora encaminhada pauta de reinvindicações definida na assembleia ocorrida no dia 18.05.2018, impossibilitando o esgotamento de tratativas entre as partes, assim como a inconstitucionalidade e ilegalidade de eventual pleito de nomeação de servidores públicos e/ou majoração de subsídios.

Explicita que, em 18.05.2018, o SINDISPEN comunicou ao SEJUDH (Protocolo n. 253.281/2018) que sua Assembleia Geral Extraordinária deliberou pela paralisação, ante o não cumprimento da pauta de reivindicações, sem apresentar qualquer documento à referida comunicação – nem mesmo a própria ata ou pauta.

Afirma que havia greve parcial em curso de forma ilícita, tanto formal como materialmente, razão pela qual ingressou com a demanda.

Alude que não discute a possibilidade de desconto da remuneração, eis que existente entendimento sedimentado pela Suprema Corte quanto ao poder-dever da Administração nesse sentido (RE 693.456-RJ).

Destaca a flagrante ilegalidade da paralisação, ante a impossibilidade de greve de servidores responsáveis pela segurança pública, conforme entendimento firmado na Reclamação n. 6568/STF.

Relembra que, nos últimos quatro anos, o Sindicato réu buscou paralisar suas atividades ao menos por 04 (quatro) vezes, pelos mesmos argumentos apresentados nessa ocasião, os quais foram rechaçados por esse Sodalício.

Aponta a ausência de pauta atual e concreta de reivindicações, o que impossibilita o esgotamento de tratativas, sendo inconstitucional e ilegal o pleito de nomeação de servidores públicos e/ou majoração de subsídios e afins.

Requereu a concessão da tutela provisória de urgência, a fim de que o Sindicato Réu se abstivesse de instigar a categoria quanto a realização das atividades respectivas de modo diverso da rotineiramente determinado pelo Estado ou de descumprir as atividades respectivas de modo diverso àquele determinado pelo Estado, devendo este incentivar seus membros a cumprir suas obrigações, com o imediato retorno às atividades respectivas, na forma descrita, com a fixação de multa punitiva no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a incidir uma única vez, em caso de descumprimento, a multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) enquanto perdurar referida ilegalidade, além do afastamento temporário pelo prazo de um mês ou prisão temporária do Presidente Sindical.

No mérito, vindica a concessão da tutela de urgência, com a execução das multas impostas, a declaração da ilegalidade formal e/ou material do movimento grevista, a condenação à manutenção e/ao retorno (obrigação de fazer) da totalidade dos servidores ao exercício normal de suas funções, com o atendimento de todas as demandas cotidianas, além da condenação do Sindicato Réu em sucumbência (id. 2242442).

Foram solicitadas informações do Sindicato Réu (id. 2259869).

Em suas informações, o SINDISPEN apontou que não deflagrou greve, mas realizou paralisação em forma de protesto ante a inércia da Administração Pública em dar cumprimento às pautas de reivindicações da classe penitenciária, mantendo operante todas as suas atividades, em sua totalidade.

Afirma que está agindo dentro da legalidade, desenvolvendo seus deveres funcionais dentro das

normas de segurança, apontando que houve litigância de má-fé, posto que o Autor
“age de forma maliciosa, pois altera a verdade dos fatos”
, requerendo o indeferimento da liminar pela ausência de deflagração de greve e a condenação do autor nas penas de litigância de má-fé (id. 2286266).

A análise da liminar foi prejudicada (id. 2336410).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou pelo provimento parcial da ação, tão somente para que seja reconhecida a ilegalidade do movimento deflagrado, com a realização de descontos pelos dias paralisados, caso não haja acordo em sentido contrário (id. 26563476).

É o relatório.

Voto (Mérito):

Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

A presente Ação versa acerca da legalidade do movimento paredista deflagrado pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso – SINDISPEN/MT.

Para comprovar a ilegalidade do movimento paredista, o Autor limitou-se a acostar aos autos:

- Ata da reunião realizada em 06.04.2018 retromencionada;

- Decreto n. 1258, de 10 de novembro de 2017, que estabeleceu medidas de redução e controle das despesas da Administração Pública Direta e Indireta;

- Termo de Alerta 26598-5/2017-TCE, apontando a extrapolação de gastos do Poder Executivo com despesa total de pessoal (id. 2242513);

- Emenda à Constituição do Estado de Mato Grosso n. 81/2017, que instituiu o Regime de Recuperação Fiscal (id. 2242469);

- Lei Complementar n. 389, de 31 de março de 2010, que reestrutura a carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário (id. 2242466);

- e-mail enviado pela SEJUDH à PGE, com a notificação do movimento grevista entre os dias 23.05.2018 à 25.08.2018, ante o descumprimento da pauta de reinvindicações (id. 2242464);

- Ofício n. 74/2018/SINDSPEN-MT/jmcs, de 18.05.2018 comunicando a realização da assembleia geral extraordinária em 18.05.2018, deliberando pela paralisação (id. 2242459);

- Ofício n. 77/2018/SINDSPEN/jcms, de 20 de maio de 2018, que retificou a notificação, onde consignou que o movimento paredista decorre do “não cumprimento da Pauta de Reivindicações que começou a ser negociada em 2016”, apresentando a Instrução Normativa n. 01/2018/SINDSPEN/MT, com as condições essenciais do protesto, onde consta, dentre outros, a suspensão parcial das atividades e aquelas que serão mantidas.

Em que pese a singeleza do conjunto probatório, os documentos acostados aos autos permitem aferir que, aos
06.04.2018
foi realizada reunião com os envolvidos e membros de outras pastas do Poder Executivo estadual (SEGES e SEJUDH), onde discutiu-se as demandas prioritárias do SINDSPEN: (i) reajuste do adicional de insalubridade; (ii) extinção do cargo de assistente penitenciário; (iii) auxílio fardamento; (iv) isenção de ICMS na aquisição de armamento; (v) quebra de interstício para progressão de nível e aproveitamento de tempo de serviço no Executivo, e (vi) concurso público (id. 2242472), todos com a proposição de resoluções, algumas das quais despendiam iniciativa exclusiva do Sindicato.

Consta, ainda, que em 18.05.2018, o Estado de Mato Grosso foi notificado do movimento paredista, por meio do Ofício objeto do Protocolo n. 250747/2018 (id. 2242459) – posteriormente retificado pelo Ofício 78/2018/SINDSPEN-MT/jmscs – 20.05.2018 -, onde consta expressamente que seu objetivo era:

“[...] notifica-lo de que a categoria reunida em assembleia geral extraordinária realizada na data de 18.05.2018 deliberou por paralisar suas atividades pelo prazo de 72 (setenta e duas) horas a partir de 23.05.2018 até o dia 25.05.2018, tendo em vista o não cumprimento da pauta de reivindicações [...]” (id. 2244259)

Restou consignado no Ofício, ainda, que seriam mantidos os serviços considerados essenciais nas unidades penitenciárias, todavia, com a suspensão de atendimento à advogados, Oficiais de Justiça (exceto alvará e mandado de prisão), Pauta da Justiça, à saúde (exceto urgência e emergência), bem como suspensão de visitas e banhos de sol, além de redução dos componentes de escolta (Instrução Normativa n. 01/2018/SINDSPEN/MT).

Solicitadas informações do Sindicato Réu, este alegou tão somente que agiu sob o manto da legalidade, posto que não deflagrou movimento grevista, mas sim
protesto pelo não cumprimento das reivindicações anteriormente formuladas e não atendidas
, trazendo aos autos informe da realização da Assembleia Geral Extraordinária, que entendeu que, na reunião realizada aos 06.04.2018, não foram atendidas as reivindicações, especialmente quanto ao adicional de insalubridade, já que os servidores não concordaram em desistir do retroativo.

Ressaltou, ao fim, que os serviços foram prestados em sua totalidade, no período da paralisação.

Esses são os documentos com os quais o Autor pretende a declaração da ilegalidade do movimento grevista!...

O ponto nevrálgico da presente ação é apurar se houve violação aos preceitos normativos para a deflagração do movimento grevista.

Para tanto, deve-se observar as exigências contidas aludidos dispositivo legal, tais como a
realização de prévia assembleia
e
exaurimento das negociações
, além do formalismo imprescindível da
comunicação prévia do movimento
, que deve trazer a justificação da causa, o período de paralisação das atividades, além da
forma do atendimento emergencial durante o movimento paredista
.

Em que pese não tenha sido comprovado o exaurimento das tratativas, depreendendo-se da Ata da Reunião realizada aos 06.04.2018 na SEGES que parte das demandas dependiam de providências a serem realizadas pelo SINDSPEN - tal como o levantamento de informações para a realização de concurso público -, e as demais, em sua maioria, necessitavam de ação do Executivo Estadual, o que não houve comunicação dos autos do cumprimento (id. 2242472), denota-se que o Autor não comprovou, de fato, a ocorrência da sustação dos serviços durante o movimento paredista.

De outra monta, resta inconteste que o que ocorreu foi, de fato, um movimento com o fito de paralisação das atividades rotineiras da classe – ainda que pelo período de apenas 72 horas -, diversamente do aventado pelo Sindicato, eis que não houve comprovação, por qualquer meio, de que se tratava de mero protesto.

O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento quanto a impossibilidade de realização de greve por servidores da segurança pública, por ocasião do julgamento do Tema 541, que restou assim ementado:

CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA SEGURANÇA INTERNA, ORDEM PÚBLICA E PAZ SOCIAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DOS ART. 9º, § 1º, ART. 37, VII, E ART. 144, DA CF. VEDAÇÃO ABSOLUTA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE AOS SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DAS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. 1.A atividade policial é carreira de Estado imprescindível a manutenção da normalidade democrática, sendo impossível sua complementação ou substituição pela atividade privada. A carreira policial é o braço armado do Estado, responsável pela garantia da segurança interna, ordem pública e paz social. E o Estado não faz greve. O Estado em greve é anárquico. A Constituição Federal não permite. 2.Aparente colisão de direitos. Prevalência do interesse público e social na manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social sobre o interesse individual de determinada categoria de servidores públicos. Impossibilidade absoluta do exercício do direito de greve às carreiras policiais. Interpretação teleológica do texto constitucional, em especial dos artigos 9º, § 1º, 37, VII e 144. 3.Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “1 - O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. 2 - É obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do Código de Processo Civil, para vocalização dos interesses da categoria. (ARE 654432, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018)

Os agentes prisionais do Estado de Mato Grosso são regidos pela LC nº 389, de 31 de março de 2.010, enquadrando-os como profissionais do Sistema Penitenciário:

Art. 1º Esta lei complementar reestrutura a Carreira dos Servidores do Sistema Penitenciário tendo por finalidade organizá-la e estabelecer as normas sobre o regime jurídico de seu pessoal, incluindo qualificação profissional, habilitação para ingresso, regime de remuneração e estruturação dos cargos pertencentes à Carreira.

Art. 2º Para os efeitos desta lei complementar considera-se: (...)

Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos da carreira do Sistema Penitenciário terão lotação e exercício nas unidades que compõem a Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso. (Nova redação dada pela LC 457/11)

Art. 3º Os cargos de Profissional de Nível Superior do Sistema Prisional, Agente Prisional do Sistema Prisional, Assistente do Sistema Prisional e Auxiliar do Sistema Prisional, passam a ser denominados, respectivamente, de Profissional de Nível Superior do Sistema Penitenciário, Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário, Assistente do Sistema Penitenciário e Auxiliar do Sistema Penitenciário.

Art. 4º Para os efeitos desta lei complementar entende-se por Servidores Penitenciários o conjunto de ocupantes de cargos efetivos e os estáveis no Serviço Público Estadual, que desempenham atividades de formulação, coordenação, organização, supervisão, avaliação, custódia, vigilância, guarda, escolta e execução das ações e serviços nas Unidades Penais, que compõem o Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, em conformidade com os perfis profissionais e ocupacionais atribuídos a cada cargo.

Art. 5º A Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário será única, abrangente, multiprofissional e desenvolver-se-á dentro dos padrões que integram todas as áreas de atuação necessárias ao Sistema Penitenciário.

Os agentes da Segurança Pública encontram-se expressamente delimitados na Constituição da República, consoante previsto no art. 144:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

Ocorre que, com o advento da Lei 13.675, de 11 de junho de 2018, as carreiras vinculadas ao sistema penitenciário passaram a ser consideradas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP):

“Art. 9º É instituído o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), que tem como órgão central o Ministério Extraordinário da Segurança Pública e é integrado pelos órgãos de que trata o art. 144 da Constituição Federal, pelos agentes penitenciários, pelas guardas municipais e pelos demais integrantes estratégicos e operacionais, que atuarão nos limites de suas competências, de forma cooperativa, sistêmica e harmônica.

(...)

§ 2º São integrantes operacionais do Susp:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal; III - (VETADO);

IV - polícias civis;

V - polícias militares;

VI - corpos de bombeiros militares;

VII - guardas municipais;

VIII - órgãos do sistema penitenciário;

IX - (VETADO);

X - institutos oficiais de criminalística, medicina legal e identificação;

XI - Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp);

XII - secretarias estaduais de segurança pública ou congêneres;

XIII - Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec);

XIV - Secretaria Nacional de Política Sobre Drogas (Senad);

XV - agentes de trânsito;

XVI - guarda portuária.

Todavia, à época da deflagração do movimento paredista objeto da presente Ação Declaratória (
25.05.2018 a 27.05.2018
), o Tema 541 não havia sido submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal, posto que julgada apenas aos 05.04.2017 e
publicada aos 11.06.2018
, e não se encontrava em vigência a Lei n. 13.675, de
11 de junho de 2018
(Sistema Único de Segurança Pública), sendo incabível a sua retrocessão para prejudicar os servidores que à ele aderiram, devendo ser aplicado o princípio
tempus regit actum
.

Nesse sentido, sempre preciosa a lição de José Carlos de Matos Peixoto:

“Normalmente as leis dispõem para o futuro, não olham para o passado.
Lex prospicit, non respicit
. Em consequência, os atos anteriores à vigência da lei nova regulam-se não por ela, mas pela lei do tempo em que foram praticados.
Tempus regit actum
."
(in “Curso de Direito Romano”. Rio de Janeiro: Editorial Peixoto, 1943, p. 212-213).

A míngua de regularização do movimento grevista dos servidores públicos, aplica-se à Lei de Greve do setor privado (Lei n. 7.783/1989), no que cabível, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Injunção n. 712,
litteris
:

MANDADO DE INJUNÇÃO. ART. 5º, LXXI DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CONCESSÃO DE EFETIVIDADE À NORMA VEICULADA PELO ARTIGO 37, INCISO VII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. LEGITIMIDADE ATIVA DE ENTIDADE SINDICAL. GREVE DOS TRABALHADORES EM GERAL [ART. 9º DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL]. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 7.783/89 À GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ QUE SOBREVENHA LEI REGULAMENTADORA. PARÂMETROS CONCERNENTES AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE PELOS SERVIDORES PÚBLICOS DEFINIDOS POR ESTA CORTE. CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR QUANTO À SUBSTÂNCIA DO MANDADO DE INJUNÇÃO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE SOCIAL. INSUBSSISTÊNCIA DO ARGUMENTO SEGUNDO O QUAL DAR-SE-IA OFENSA À INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES [ART. 2O DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL] E À SEPARAÇÃO DOS PODERES [art. 60, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL]. INCUMBE AO PODER JUDICIÁRIO PRODUZIR A NORMA SUFICIENTE PARA TORNAR VIÁVEL O EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CONSAGRADO NO ARTIGO 37, VII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL 10. A regulamentação do exercício do direito de greve pelos servidores públicos há de ser peculiar, mesmo porque "serviços ou atividades essenciais" e "necessidades inadiáveis da coletividade" não se superpõem a "serviços públicos"; e vice-versa. 11. Daí porque não deve ser aplicado ao exercício do direito de greve no âmbito da Administração tão-somente o disposto na Lei n. 7.783/89. A esta Corte impõe-se traçar os parâmetros atinentes a esse exercício. 12.
O que deve ser regulado, na hipótese dos autos, é a coerência entre o exercício do direito de greve pelo servidor público e as condições necessárias à coesão e interdependência social, que a prestação continuada dos serviços públicos assegura
". (STF -MI 712/PA - PARÁ, Ministro EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe-206 DIVULG 30-10-2008, PUBLIC 31-10-2008).

De fato, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é assente quanto a ilegalidade das greves deflagradas pelos servidores das atividades essenciais do Estado, conforme descrito na ementa da Reclamação 6.568/SP, de relatoria do Min. Eros Grau:

“[...] 7). Não há dúvida quanto a serem, os servidores públicos, titulares do direito de greve. Porém, tal e qual é lícito matar a outrem em vista do bem comum, não será ilícita a recusa do direito de greve a tais e quais servidores públicos em benefício do bem comum. Não há mesmo dúvida quanto a serem eles titulares do direito de greve. A Constituição é, contudo, uma totalidade. Não um conjunto de enunciados que se possa ler palavra por palavra, em experiência de leitura bem comportada ou esteticamente ordenada. Dela são extraídos, pelo intérprete, sentidos normativos, outras coisas que não somente textos. A força normativa da Constituição é desprendida da totalidade, totalidade normativa, que a Constituição é. Os servidores públicos são, seguramente, titulares do direito de greve. Essa é a regra.
Ocorre, contudo, que entre os serviços públicos há alguns que a coesão social impõe sejam prestados plenamente, em sua totalidade. Atividades das quais dependam a manutenção da ordem pública e a segurança pública, a administração da Justiça --- onde as carreiras de Estado, cujos membros exercem atividades indelegáveis, inclusive as de exação tributária --- e a saúde pública não estão inseridos no elenco dos servidores alcançados por esse direito
. [...]” (j. 21.05.2009).

Todavia, o ofício que comunicou a adesão à greve comprovou que houve o preenchimento dos requisitos necessários para a deflagração do movimento paredista, com menção expressa do desenvolvimento das atividades essenciais, em seu percentual mínimo (Instrução Normativa n. 01/2018/SINDSPEN/MT),
não havendo qualquer prova de que este escalonamento não tenha sido observado pelo Sindicato Réu
.

Ante o exposto, diante da absoluta ausência de provas da sustentada ilegalidade ou abusividade arguida na inicial, JULGAR IMPROCEDENTE a presente Ação Declaratória, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC.

Condeno o Autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância ao disposto no art. 85, § 8º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2020